Tribunal: TJBA
Processo: 0300860-45.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300860-45.2015.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Adilson Neres da Silva Filho Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO ÀS PENAS DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018. SANÇÕES DEFINITIVAS DOSADAS EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ORALIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL LIDOS EM JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO TESTEMUNHAS QUE, ALÉM DE RATIFICAREM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM SEDE POLICIAL, RESPONDERAM ÀS PERGUNTAS FORMULADAS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. 1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA, NOTADAMENTE PELA INOBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO CONSTANTE NO ART. 226, DO CPP. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E STF SOBRE A TEMÁTICA. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO. DISTINGUISHING. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. NARRATIVAS DETALHADAS E CRITERIOSAS ACERCA DO EPISÓDIO DELITIVO. RELATOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL. 2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO PRATICADO COM PLURALIDADE DE AGENTES. É SUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PARTICIPAR DO DELITO. PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DOS ACUSADOS DESCRITA PELAS VÍTIMAS, E CONFIRMADA PELOS POLICIAIS, EM AMBAS AS FASES, E PELO PRÓPRIO APELANTE EM SEDE POLICIAL. ACUSADO QUE AGIRA EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS COM EDSON VIEIRA OLIVEIRA (ASSASSINADO POSTERIORMENTE). CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA, SENDO DESPICIENDO QUE TODOS OS AGENTES EXECUTEM AS MESMAS AÇÕES. 3) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DE UMA ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS E CONSEQUENTE ÊXITO DO ROUBO, SENDO DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEDENTES. 4) ALMEJADA A EXCLUSÃO, REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. SANÇÃO CONTIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL EM TESTILHA. REPRIMENDA PECUNIÁRIA QUE FOI EXPRESSAMENTE COMINADA PELO LEGISLADOR, SENDO DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO AFASTÁ-LA EM CONCRETO. MONTANTE PROPORCIONAL À pena corporal aplicada. A LEI DE EXECUÇÃO PENAL AUTORIZA O PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA, SEM FIXAR LIMITE MÁXIMO OU MÍNIMO DE PRESTAÇÕES. CONTUDO, TAL MATÉRIA É AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, A QUEM COMPETE BALIZAR O VALOR DAS PARCELAS COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO, VALENDO-SE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, NÃO SE OLVIDANDO DO CARÁTER SANCIONADOR DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0300860-45.2015.8.05.0079, oriundos do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis-BA, nos quais figuram como Apelante o Réu ADILSON NERES DA SILVA FILHO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.